Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA em face de INSTITUTO AOCP, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação n.o 0713183-05.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade postulada. O feito tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA em desfavor de INSTITUTO AOCP por meio da qual a parte requerente postula: “b) A condenação do INSTITUTO AOCP na obrigação de fazer consistente na anulação da prova realizada pelo Autor e no fornecimento de nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Requerente, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação; c) A condenação do INSTITUTO AOCP no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos danos morais sofridos pelo Requerente; d) Ao final, a convolação da tutela de urgência em provimento definitivo;” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação da empresa ré a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, para que possa evidenciar as alegações do autor quanto à aplicação da prova de modo diverso daquele postulado, ou seja, sem a ampliação necessária. Ademais, a data da realização da prova informada pelo autor na inicial – 24/11/2019 – não coincide com aquela prevista no edital do certame – 03/07/2022 - ID 133444432. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, via CEJUSC, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. (...) Int. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) o agravante possui deficiência visual; 2) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; 3) em 10/03/2022, foi publicado Edital Normativo de Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, sob o regime estatutário; 4) quando da inscrição para a realização do concurso público, o Agravante verificou que a banca examinadora não fornecia todas as formas de acessibilidade para as pessoas com deficiência que ela é obrigada a fornecer, de modo que, no ato da inscrição apareceu apenas as opções para a escolha de “ledor” e “prescritor”; 5) o agravante em entrou em contato com o agravado, descreveu todas as adaptações que seriam necessárias fazer para a realização do certame e foi orientado a fazer todas as solicitações por e-mail; 6) foi solicitado ao agravado as seguintes adaptações: (i) aplicação em sala térrea; (ii) ledor qualificado; (iii) prescritor; (iv) prova ampliada fonte 28; (v) tempo adicional; 7) o agravado publicou resultado da análise dos pedidos de atendimento especial, deferindo todas as solicitações feitas pelo candidato; 8) no dia da aplicação da prova objetiva e discursiva, em 03/07/2022, o agravado agiu de modo diverso ao que se comprometeu e era obrigado a agir; 9) não recebeu o caderno de provas com fonte amentada (tamanho 28), assim como a ledora não possuía qualificação adequada à leitura das questões, fatos que impossibilitaram que o candidato realizasse adequadamente a prova; 10) o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a marcação de audiência de conciliação, designada para o dia 01/12/2022; 11) a medida é ineficaz, haja vista que nessa data já terão sido ultrapassadas as demais fases do concurso; 12) houve violação do art. 30 do EPD, porquanto não houve atendimento especial com os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva ao candidato; 13) o art. 30 do EPD deve ser aplicado por analogia aos concursos públicos; 14) deve ser aplicado o disposto no Decreto 9.508 de 2018, especialmente os arts. 1o, 3.o, III e 4o, §1o; 15) a convocação dos candidatos habilitados para a avaliação biopsicossocial será realizada em 8 de setembro de 2022 e a avaliação mencionada no dia 26 de setembro de 2022; 16) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido; b) Seja deferida a antecipação dos efeitos do recurso a fim de determinar, inaudita altera pars, que o INSTITUTO AOCP anule a prova realizada pelo Agravante e forneça nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Agravante, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação; c) No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o INSTITUTO AOCP na obrigação de fazer consistente na anulação da prova realizada pelo Agravante e no fornecimento de nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Agravante, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, determino a intimação da parte contrária para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), responder ao pedido de concessão de tutela de urgência. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 14:33:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador